Tribunal: TJDFT
Processo: 0007822-88.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007822-88.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE ANCELMO DE GOIS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO SÍTIO DAS OLIVEIRAS CHÁCARAS DE 01 A 21 DESPACHO Não obstante a remessa dos autos a esta Corte de origem pelo Supremo Tribunal Federal (ID 59387739, p. 18), constata-se que já houve a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral à luz do decidido no RE 695.911/SP (Tema 492). Registre-se que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça refutou o juízo de retratação (ID 12487003), mantendo o acórdão divergente, o que ensejou o encaminhamento do apelo excepcional, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, à Corte Suprema (ID 46470925) Assim, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019